Tribunal: TJES
Processo: 5009385-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009385-48.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: LUIZ GONCALVES DO CARMO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
UNIRRECORRIBILIDADE E DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PREVIDÊNCIA USIMINAS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PRECLUSÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA – DESCABIMENTO – ALVARÁ DE LEVANTAMENTO – CORRETA DISPENSA DE CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeitam-se
as objeções processuais opostas à admissibilidade do recurso em apreço,
atinentes a pretensas violações aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade recursal, posto tratar-se de
única impugnação manejada contra a decisão proferida com fulcro no artigo 854, § 5º, do Código de Processo Civil (id 9041139), cuja desconstituição postula a Agravante com amparo em argumentos que refletem com clareza os pontos de sua insurgência.

2. A discussão acerca da responsabilidade da Agravante pelo pagamento do benefício de complementação de aposentadoria do Agravado, ex-empregado da COFAVI, esbarra em preclusão ocasionada pelo prévio enfrentamento da matéria quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, submetida ao crivo desta Colenda Quarta Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5009129-76.2022.8.08.0000.

3
. A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia não constitui direito absoluto do devedor, sendo possível apenas em situações excepcionais, não configuradas no presente caso,
em que há de prevalecer
a ordem de preferência legal (art. 835,
CPC
).

4
.
O
crédito decorrente de suplementação de aposentadoria por previdência privada de verba alimentar, enquadrando-
se, pois,

em hipótese legal
de dispensa de caução em caso de cumprimento provisório de sentença.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o n.º 0011796-78.2004.8.08.0024, movido por LUIZ GONÇALVES DO CARMO,
(i)

não conheceu de parte da resistência oposta pela parte executada, ora Agravante, relativamente à indisponibilidade de ativos financeiros, por desbordar
“por completo aos limites da irresignação de que trata o § 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil”
, além de se confundir com o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente refutada;
(ii)
rejeitou a arguição de vício procedimental na realização de bloqueio eletrônico de valores via SISBAJUD;
(iii)
converteu a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora, aperfeiçoando-a por meio de ordem eletrônica de depósito judicial;
(i
v
)
indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia; e
(v)
determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia, dispensando a oferta de caução com fulcro no artigo 521, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 9040869), aduz a Agravante que a decisão objurgada
(i)
é nula, nos moldes do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, por não haver o douto Juízo
a quo
enfrentado
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(p. 27); e ainda
(ii)
viola precedente firmado pela 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.248.975/ES) e o próprio título executivo, cuja interpretação, à luz do artigo 489, § 3º, do Código de Processo Civil,
“
conduz à conclusão de que
em
nenhuma hipótese
o patrimônio de participantes de outros fundos pode ser atingido
”
, pouco importando
“se houve, ou não, liquidação extrajudicial do Fundo Cofavi”
(p. 25).

Pugna, então, pelo provimento da vertente insurgência a fim de seja pronunciada a nulidade da decisão recorrida, determinando-se a aceitação do seguro-garantia ofertado em substituição à penhora e, por conseguinte, a devolução dos R$ 486.761,60 (quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)
“equivocadamente penhorados na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, transferidos para a conta judicial e já liberados,
em sua totalidade
, ao exequente/agravado e seus patronos”
(id 9040869, p. 44).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 10200533, suscitando, preliminarmente, a existência de óbices processuais ao conhecimento da irresignação em apreço, derivados da suposta inobservância dos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade recursal, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o n.º 0011796-78.2004.8.08.0024, movido por LUIZ GONÇALVES DO CARMO,
(i)
não conheceu de parte da resistência oposta pela parte executada, ora Agravante, relativamente à indisponibilidade de ativos financeiros, por desbordar
“por completo aos limites da irresignação de que trata o § 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil”
, além de se confundir com o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente refutada;
(ii)
rejeitou a arguição de vício procedimental na realização de bloqueio eletrônico de valores via SISBAJUD;
(iii)
converteu a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora, aperfeiçoando-a por meio de ordem eletrônica de depósito judicial;
(i
v
)
indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia; e
(v)
determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia, dispensando a oferta de caução com fulcro no artigo 521, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 9040869), aduz a Agravante que a decisão objurgada
(i)
é nula, nos moldes do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, por não haver o douto Juízo
a quo
enfrentado
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(p. 27); e ainda
(ii)
viola precedente firmado pela 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.248.975/ES) e o próprio título executivo, cuja interpretação, à luz do artigo 489, § 3º, do Código de Processo Civil,
“
conduz à conclusão de que
em
nenhuma hipótese
o patrimônio de participantes de outros fundos pode ser atingido
”
, pouco importando
“se houve, ou não, liquidação extrajudicial do Fundo Cofavi”
(p. 25).

Pugna, então, pelo provimento da vertente insurgência a fim de seja pronunciada a nulidade da decisão recorrida, determinando-se a aceitação do seguro-garantia ofertado em substituição à penhora e, por conseguinte, a devolução dos R$ 486.761,60 (quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)
“equivocadamente penhorados na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, transferidos para a conta judicial e já liberados,
em sua totalidade
, ao exequente/agravado e seus patronos”
(id 9040869, p. 44).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 10200533, suscitando, preliminarmente, a existência de óbices processuais ao conhecimento da irresignação em apreço, derivados da suposta inobservância dos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade recursal, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cumpre-me, de plano, rejeitar as objeções processuais opostas à admissibilidade do recurso em apreço, única impugnação manejada contra a decisão proferida com fulcro no artigo 854, § 5º, do Código de Processo Civil (id 9041139), cuja desconstituição postula a Agravante com amparo em argumentos que refletem com clareza os pontos de sua insurgência.

Há de se convir, no entanto, que parte desses argumentos, atinente à responsabilidade da Agravante pelo pagamento do benefício de complementação de aposentadoria do Agravado, ex-empregado da COFAVI, esbarra em evidente preclusão, como bem observou o douto Juízo da causa, ocasionada pelo prévio enfrentamento da matéria quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, submetida ao crivo desta Colenda Quarta Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5009129-76.2022.8.08.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA –
RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO
– PRECEDENTES –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
‘o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO
’
.

2 – Não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a responsabilidade daquela pelo adimplemento do benefício.

3 – A decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, decidiu que
‘
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
’
.

4 – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos ‘até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI’, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

5 – Não se vislumbra o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525 do CPC.

6 – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009129-76.2022.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY – Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07.02.2024)”

Tal orientação foi corroborada após o julgamento de embargos de declaração, inexistindo, portanto, espaço para o revolvimento, nesta seara recursal, da tese de que a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA constituiria empecilho à ordem executória proferida na origem.

No que concerne à almejada substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, melhor sorte não assiste à Agravante, na medida em que,
“uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional,
para evitar grave dano ao devedor
,
desde que não prejudique o exequente
”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.002.679/SC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.05.2022, DJe de 25.05.2022).

Afinal,
“o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007680-83.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01.08.2023).

Na hipótese em cotejo, a almejada substituição da penhora já realizada na origem pelo seguro-garantia ofertado pela Agravante submeteria o credor Agravado a desvantagem desproporcional, visto que a correlata apólice condiciona o pagamento da indenização ao trânsito em julgado da decisão ou à realização de acordo, conforme se depreende do item 1.2 de suas Condições Especiais (id 20967031 do processo referência, p. 13).

Essa circunstância, aliada ao longo tempo de tramitação do feito, à idade avançada do Agravado, à solidez da jurisprudência que lhe favorece e à potência patrimonial da Agravante, bem identificados pelo Juízo de primeira instância, impede a configuração da situação excepcional que autoriza a adoção da medida, como, aliás, já afirmou este douto Colegiado (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001846-31.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

Finalmente, no que diz respeito à dispensa de caução para o levantamento da quantia, verifico que o douto Juízo
a quo
agiu com acerto ao fazê-lo, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de carência de motivação, uma vez que as razões do convencimento judicial foram declinadas em tópico dedicado à questão, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte excerto:

“Assim dispõe o artigo 521 do Código de Processo Civil:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Pela leitura do referido dispositivo legal se vê que o parágrafo único é causa de afastamento da dispensa da caução prevista nos incisos I a IV.

Todavia, a situação deste caso apresenta-se apta a justificar interpretação pela qual se deve permitir, no caso concreto, a despeito da existência do periculum in mora reverso, a dispensa da caução.

Em primeiro plano constata-se que
o crédito possui natureza alimentar
, assim reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça aos créditos de suplementação de aposentadoria por previdência privada (por todos: AgInt no REsp n. 1.963.986/SP, Re. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª, j. 21.3.2022, DJe de 30.3.2022).

Também se mostra relevante, no caso concreto, o fator temporal do processo cujo ônus, até o momento, só recaíra sobre o autor-exequente, cuja
demanda iniciou-se há vinte (20) anos
, que é
idoso
, o que lhe coloca, inclusive, sob condição jurídico-protetiva preferencial, por razões biológicas óbvias.

Outra questão extremamente relevante, na hipótese em vértice, é a constatação da
solidez jurisprudencial favorável ao autor-exequente
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça [...]

[...]

Por fim, há de se pontuar, ainda como dado fático importante desta causa, que o valor penhorado (R$ 486.761,60) apesar de nominalmente representar uma cifra considerável, para efeito da necessária aferição do dano irreparável deve ser considerado em sua relação com a
potência patrimonial da parte executada
que, no caso, indubitavelmente não lhe afeta a existência e nem o regular funcionamento.” [id 9041139, pp. 06/08]

Nesse sentido também já se pronunciou este Egrégio Sodalício, consignando que
“o crédito decorrente de suplementação de aposentadoria por previdência privada de verba alimentar, se enquadrando nas hipóteses legais de dispensa de caução em caso de cumprimento provisório de sentença (art. 521, I, CPC)”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008863-55.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29.08.2023).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento a fim de preservar a decisão fustigada em seu inteiro teor.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.